Tribunal: CARF
Processo: 12898.000360/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000360/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.760 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
RIOALUG GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS
IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Descabe a arguição de nulidade do lançamento, quando resta comprovado, pelo
exame dos autos, que a autoridade autuante observou o devido procedimento
previsto na legislação tributária, motivando-o conforme a lei. Cabe à defesa a
prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão
fazendária.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Configuram omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nestas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000360/2010-13
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de Janeiro/RJ, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Em decorrência da ação fiscal, foi lavrado Auto de Infração para exigir da
interessada o IRPJ, o PIS, a CSLL e a COFINS sobre fatos geradores ocorridos
nos ano-calendário de 2005 e 2006, nos montantes abaixo descritos, acrescidos de
multa de 75% e juros de mora.

DA AUTUAÇÃO
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 777 a 797 e Termo de
Verificação Fiscal (fls. 747 a 773), foram apurados os fatos abaixo descritos:
DA RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
O fiscalizado recebe em sua conta bancária os valores pagos pelos locatários, retendo
entre 6,5% a 7% como taxa de administração, e repassa o montante restante aos
locadores. Tal operação provoca a incidência de CPMF por ora da saída do numerário
da conta bancária do fiscalizado, que o lança a débito de despesas na apuração do
resultado do exercício.
Com base nos demonstrativos de controle de contas-correntes com os clientes da
empresa fiscalizada, a Fiscalização constatou que parte dos valores debitados da conta
bancária a titulo de CPMF, lançados como despesas do exercício, foram ressarcidos por
seus clientes proporcionalmente aos valores repassados, configurando recuperação de
custos com ingresso financeiro omitido pelo fiscalizado, (...)
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos em suas
contas correntes. Em anexo, constam os demonstrativos dos créditos cuja
comprovação não foi acolhida pela Fiscalização, bem como o demonstrativo onde a
comprovação foi acolhida em parte.
Nas fls. 587 a 670, estão inseridos os Termos de Intimação no 9, 10, 11, 14,
solicitando ao contribuinte a comprovação dos depósitos bancários relativos aos
anos de 2005 e 2006, efetuados na conta corrente n° 8739894 Banco Real, agência
0451 e no 2121100, agência 0468, Banco Unibanco, especificados em tabelas.
Nas fls. 755 a 771, está inserto demonstrativo com os valores depositados, de
acordo com a data dos depósitos.
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

Inconformada com o lançamento, do qual foi cientificada em 29/03/2010 (fl. 861) a
interessada apresentou, em 24/04/2010, a impugnação de fls. 963 a 1003, na qual
alega, em síntese:
• NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
• A Impugnante foi intimada a apresentar documentação "hábil e idônea" que
comprovasse a origem dos depósitos efetuados nas duas contas correntes de sua
titularidade, mantidas junto aos Bancos Real e UNIBANCO. Todos os
esclarecimentos solicitados foram perfeitamente atendidos.
• Em momento algum o Impugnante obstacularizou, deixou de atender, e muito menos
deixou de adotar todas as providências que estavam sob seu alcance (de forma licita,
pois não poderia quebrar o sigilo fiscal bancário de terceiros) para demonstrar que não
auferiu a renda.
• A autoridade lançadora recebeu todos os documentos apresentados pela
Impugnante, e algum tempo depois se limitou a expedir a autuação, informando que
parte das comprovações apresentadas não foi aceita, ou foi parcialmente acolhida.
• Nenhuma linha foi expendida no Termo de Verificação Fiscal para justificar o
acolhimento, ou não, das comprovações apresentadas. Os documentos
apresentados sequer foram juntados aos autos.
• A omissão dessa informação implica em dificuldade de defesa, na medida em que
não se sabe ao certo qual a motivação do lançamento e qual seria o documento "hábil" e
"idôneo" que serviria de prova bastante para comprovar a origem de tais depósitos.
• A impugnante está sendo obrigada a se defender por hipótese, não lhe restando
alternativa senão de apresentar novamente todos os comprovantes que dispõe para
comprovar que os valores que transitaram pelas suas contas correntes bancárias tiveram
origem na suas operações de administração de imóveis de terceiros e na capitalização
promovida por seus sócios. (...)
• O ato administrativo de lançamento ora em exame está eivado de vicio insanável, nos
termos dos dispositivos constitucionais supracitados, e do art. 59, inciso II, do Decreto
n° 70.235, de 06/03/1972.
• DO MÉRITO.
• DA OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS:
• Não foi omitida receita ou rendimento algum da tributação. Conforme se infere da
análise de seus elementos contábeis, a Impugnante não ofereceu, realmente, à tributação
qualquer recuperação de custos, até mesmo porque elas não existiram nos montantes e
na forma pretendidos pela autoridade lançadora.
(...)
• Da tributação dos depósitos bancários. Durante os trabalhos fiscais, a
Impugnante teve que justificar a sua movimentação bancária em três contas bancárias
mantidas em duas instituições financeiras (Bancos Real e UNIBANCO), em nada
menos que dois anos consecutivos. Esse procedimento de inverter ao contribuinte o
ônus de comprovar todos os depósitos bancários precisa ter um limite, e acima tudo,
ditames claros daquilo que serve, ou não, como comprovação hábil e idônea para a
comprovação da origem dos recursos.
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

• A Impugnante é pessoa jurídica dedicada ao ramo de administração de imóveis
de terceiros. Pois bem, nessa atividade de administração de contratos de locação
residenciais e comerciais, a Impugnante faz a cobrança dos alugueres, IPTU, taxas
condominiais, etc., faz os pagamentos, retém a sua taxa de administração,
conforme o contrato ajustado com cada locador, e faz o pagamento do valor
liquido.
• Os valores recebidos dos locatários ingressam na contabilidade e todas as três contas
correntes bancárias encontram-se registradas nos seus apontamentos contábeis. Nenhum
dos recebimentos apontados como "receita omitida" deixaram de ter registro,
justificativa e comprovação ao longo da fiscalização.
• Como pode a impugnante produzir a prova, no seu interesse, de que o depósito
ou credito bancário se refere ao contrato "x", "y" ou "z"? Quais seriam os
elementos de prova para convencer as autoridades julgadoras que os valores que
transitaram pelas suas três contas correntes bancárias são decorrentes de suas
atividades enquanto administradora de imóveis de terceiros?
• Em que lei ou ato normativo estão dispostos e fixados os requisitos de forma e de
essencialidade dos documentos a serem apresentados para a autoridade fiscal como
bastantes para ilidir a presunção prevista na Lei n° 9.430/96, artigo 42?
• A admissão, ou não, da comprovação não pode ficar a cargo do subjetivismo e da
discricionariedade da autoridade lançadora ou julgadora. É preciso que existam regras
claras que disponham sobre o que e, ou não hábil e idôneo.
• A pessoa jurídica dedicada ao ramo de administração de imóveis de terceiros é
remunerada por taxa de administração retida dos clientes.
• No caso especifico da impugnante, que administra inúmeros imóveis, muitos deles
pequenos e com finalidade comercial, o documento que pode fazer prova de que o
aluguel de R$ 500,00 foi pago com três cheques de R$ 100,00, e o restante em
dinheiro, é o comprovante de caixa da interessada
• A impugnante está anexando, em sua grande maioria, os comprovantes de caixa
que fazem a composição do valor do aluguel recebido dos locatários, alguns
totalmente em cheque, outros em dinheiro, e, em algumas situações, alguns
cheques e o complemento em dinheiro.
• Entretanto, não sabe a Impugnante qual foi o motivo adotado pela autoridade
lançadora para inadmitir, em todo, ou em parte, a sua comprovação, razão pela qual o
Anexo 1 refere-se ao ano calendário de 2005 e o Anexo 2 refere-se ao ano calendário de
2006.
• O item "A" de cada um dos anexos referem-se aos depósitos considerados como não
comprovados, enquanto o item "B" é referente aos depósitos reputados como
parcialmente comprovados.
• No Anexo 1 estão todos os comprovantes de que dispõe a Impugnante para fazer
prova de que todos os recursos que transitaram pelas suas contas correntes têm origem
na sua atividade de administração de imóveis de terceiros.
• No Anexo 02 estão contidas as comprovações de 76 depósitos a titulo de "recursos
sem comprovação" (item A) e 36 a titulo de "comprovação parcial" referentes ao ano
calendário de 2006 (item B).
• Em cumprimento ao disposto no Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, artigo 16, requer a
realização das seguintes diligencias junto ao Banco Real Santander S/A e UNIBANCO:
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

— tomando-se por base os dois demonstrativos elaborados pela autoridade lançadora,
onde estão os depósitos bancários tributados, solicita-se discriminar quais são os
depósitos efetuados mediante cheques, transferências discriminadas na autuação
interbancária, DOC, TED em moeda corrente nacional, confrontando-se com os
documentos apresentados em cada um dos lançamentos e identificando a causa dos
lançamentos, o recebimento de alugueres.
• Para fins do disposto no Decreto n° 70.235/72, artigo 16, inciso IV designa como seu
assistente técnico Fernando Abad Freitas Alves, advogado, casado, inscrito na OAB/RJ
sob o n° 105.923, com escritório na Rua Araújo Porto Alegre, 36, 10° andar, RJ, para
acompanhamento dos trabalhos de diligência.
• A impugnante protesta pela realização de quesitos suplementares, eventualmente
necessários, no curso dos trabalhos fiscais de diligência. Negar ao contribuinte a
realização dessas provas, tendo como único argumento que se trata de presunção,
significa cercear o seu sagrado direito de defesa.
• O intuito da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, não foi de tipificar novo fato gerador do
Imposto sobre a Renda, nem muito menos estabelecer resposta punitiva, mas de
viabilizar a cobrança do imposto sobre valores que ficam mantidos à margem da
tributação.
• Renda e movimentação financeira são conceitos absolutamente diferentes e que
não permitem, nem autorizam as conclusões tiradas pela autoridade lançadora.
• Além de se estar utilizando a presunção relativa de forma indevida, o lançamento, sob
o aspecto material, acarreta evidentemente bis in idem, na medida em que deixou de
detrair no lançamento a renda declarada, e nos dois anos calendários.
• A natureza dos serviços que a Impugnante presta pressupõe o recebimento de recursos
de terceiros, não se podendo acreditar que a maioria expressiva dos cheques depositados
em suas contas são recursos mantidos à margem da tributação.
• Ao se ver diante de um fato que considerava como indicio, pela falta total ou parcial
de comprovação, jamais poderia a Fiscalização ter lançado, sem motivação.
• O Código Tributário Nacional CTN, artigo 44 e a Lei n° 9.430/96, artigo 42, não
tipificaram o somatório de depósitos bancários como base de cálculo do tributo.
• Se o lançamento será efetuado por arbitramento da renda com base na
movimentação financeira que circulou pelas contas correntes da Impugnante, este
procedimento jamais poderia ter se limitado a somar os depósitos (ou créditos de
transferências, cheques devolvidos).
• Caso a autoridade lançadora possuísse elementos suficientes para proceder ao
arbitramento da renda da impugnante, deveria ter instaurado o devido procedimento de
arbitramento, assegurando, através do contraditório, a ampla defesa do contribuinte, a
possibilidade dos valores apurados serem objetados de forma justificada e obedecendo
ao devido processo legal.
• O arbitramento a ser efetivado na via administrativa deverá contar com a
presença do contribuinte a fim de que, devidamente cientificado, possa defender-se
das imputações e alegações fiscais, expondo suas razões e provas, sob pena de
invalidação do procedimento fiscal. Este preceito foi simplesmente ignorado no
presente caso.
• Há a necessidade de um procedimento de arbitramento racional, lógico e motivado,
que foi ignorado na presente autuação, que se limitou a somar depósitos bancários, ao
arrepio de normas contidas no CTN que dispõem sobre o arbitramento.
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

• Os créditos bancários que estão servindo de base para a incidência tributária são
sempre de origem perfeitamente identificada, pois são, em sua ostensiva maioria,
cheques e ordens de pagamentos, o que facilita o rastreamento de cada operação
que deu causa à movimentação bancária.
• Não foram feitas quaisquer verificações ou diligências pela autoridade lançadora,
sequer para verificar esses fatos.
• A pretensão de somar depósitos ou créditos bancários e sobre eles lançar imposto não
é nenhuma novidade, bastando para repugnar a cobrança a lição da Súmula n 182, do
extinto Tribunal Federal de Recursos.
• O Poder Executivo Federal, por meio do art. 9o do Decreto-lei n° 2.471/88, vedou
expressamente tais procedimentos. Este decreto era a transcrição da súmula.
Foram canceladas todas as cobranças.
• No caso em exame, a Fiscalização jamais forneceu à Impugnante quaisquer
documentos para exercer ao seu sagrado direito de defesa, nem mesmo procedeu a
quaisquer exames, limitando-se a somar depósitos bancários e rotulá-los como sendo
sem origem ou incomprovados e, portanto, omitidos da tributação.
• Desde janeiro de 1997, com a Lei n° 9.430, de 27/12/1996, passou a existir
previsão legal para a presunção relativa de que os recursos de origem não
identificada sejam considerados como receita omitida, mas, mesmo assim, dentro
de determinados parâmetros.
• Foram simplesmente ignorados todos os preceitos legais pertinentes à matéria. Foi
lançado imposto com base em mero somatório de depósitos bancários,
procedimento que sequer é autorizado pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/96. Outras
formas de ingresso foram desconsideradas, por exemplo: transferências entre as contas
correntes bancárias da Impugnante, empréstimos etc. Também foram considerados
como "rendimentos" valores que manifestamente jamais foram de propriedade da
Impugnante, fato que pode ser aferido com a simples análise dos extratos bancários.
• Há a impossibilidade de se deslocar ou ampliar o conceito de renda (enquanto
acréscimo patrimonial) para movimentação financeira, ao arrepio do disposto
CTN, artigo 43.
• Devem ser observados os pressupostos da presunção (indícios de rendimentos
omitidos pela incompatibilidade com os rendimentos declarados), além dos parâmetros
e critérios nela estabelecidos, simplesmente ignorados.
• Com base nas alegações aduzidas e, ainda, nas provas constantes dos autos, e nas que
serão produzidas, espera e requer a Impugnante a decretação de nulidade da autuação,
ou a decretação de insubsistência das duas acusações fiscais, nos termos da
fundamentação expendida na preliminar. Caso assim não entenda a autoridade
julgadora, que possa pronunciar o mérito em favor da Impugnante, julgando
inteiramente improcedentes as exigências fiscais.
Na fl. 5161, consta Despacho de Diligência, solicitando que a autuante fizesse a
correlação entre os depósitos bancários listados nos Anexos do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 755/771) e os valores que constam no Item 001 do Auto de
Infração (fl. 777/791).
Nas fls. 5173 a 5181, consta demonstrativo contendo os depósitos bancários
lançados e a sua correlação com os valores do Auto de Infração.
O contribuinte foi cientificado dos esclarecimentos através do Termo de fl. 5193.
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

Em 27/12/2013, a interessada se pronunciou sobre a diligência, às fls. 5188 a 5192,
apresentando as seguintes alegações:
• Como já exposto na impugnação, a matéria tributável não está devidamente
apurada, tendo a autoridade lançadora reconhecido que os montantes tributados
foram "gerados pelo Sistema SAFIRA" ao seu bel prazer, sem correspondência
com a verdade material.
• A autoridade lançadora não pode legitimar as imperfeições materiais contidas no
lançamento com base em "totalização efetuada pelo Sistema "SAFIRA "'
• Além de não haver nenhum respaldo legal para os procedimentos e presunções
adotados contra a Impugnante, a matéria tributável não condiz com o que foi
efetivamente apurado, tornando o lançamento absolutamente imprestável, pela sua
incerteza e falta de exigibilidade.
• Há grave equívoco na determinação da matéria tributável, fato que contamina e vicia
os valores apurados na autuação, na medida em que a autoridade lançadora (e não o
SISTEMA SAFIRA) não está efetuando o lançamento com base no que foi efetivamente
apurado, mas sim, com base em valor estranho ao pretendido pela própria autoridade
lançadora.
• Compete exclusivamente à autoridade lançadora demonstrar, assim como apurar,
corretamente, a matéria tributável que pretende tributar na autuação, sob pena de
invalidar o ato administrativo do lançamento.
• Evidencia-se a imprecisão na apuração da matéria tributável e na efetivação do
lançamento sobre o montante efetivamente devido.
• Requer a Impugnante a decretação de nulidade da autuação, ou a decretação de
insubsistência do lançamento, por inobservância dos preceitos contidos no CTN para a
formalização e constituição do crédito tributário.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 12-064.786 da 15a Turma da
DRJ do Rio de Janeiro/RJ, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a argüição de nulidade do lançamento, quando resta comprovado, pelo exame
dos autos, que a autoridade autuante observou o devido procedimento previsto na
legislação tributária, não havendo qualquer ato fiscal que tenha acarretado cerceamento
ao direito de defesa do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM
Configuram omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nestas operações.
REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO. FALTA DE CONTABILIZAÇÃO
DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS.
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

Insubsiste a parcela da autuação referente a custos recuperados, quando a autoridade
fiscal não consegue comprovar a existência do reembolso de valores e quando há a
imprecisão na base de cálculo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005,2006
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA.
Decorrendo as exigências da CSLL, do PIS e da COFINS da mesma imputação que
fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, para os feitos decorrentes, a
mesma decisão proferida para o lançamento que lhes deu origem, uma vez que não
existam argüições específicas ou elementos de prova novos que conduzam a conclusão
diversa.

A Contribuinte, cientificada da decisão da DRJ em 03/02/2015 (cf. AR de fls
5228), recorre a este Conselho por petição protocolada de 04/03/2015, reprisando suas alegações
de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
É preciso realçar que em seu recurso voluntário a Contribuinte retoma sua
argumentação a respeito da recuperação de custos. Todavia, esse tópico da defesa já foi acolhido
pela DRJ. Foi justamente o que gerou o acolhimento parcial da impugnação, porém sem dar
ensejo à interposição de recurso de ofício, uma vez que os valores exonerados são inferiores ao
limite de alçada.
A Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF no 63, de
2017 (R$ 2.5000.000,00 – dois e meio milhões de reais), para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
mil reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância
Portanto, resta a este Colegiado apreciar tão somente a questão da omissão de
receita com base em depósitos bancários sem origem comprovada.

1. Preliminar de nulidade do lançamento tributário
A defesa alega ser o lançamento tributário precário, uma vez que não informa o
porquê da documentação apresentada para comprovar a origem dos depósitos auditados ter sido
considerada como insuficiente pela autoridade fiscal. Vejamos.
No TVF (fls 753 e seguintes), a autoridade fiscal relata no item “1. Da ação fiscal”
que o contribuinte foi intimado para apresentar os extratos das contas bancárias ora sob análise,
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

bem como comprovar a origem dos valores creditados/depositados das contas em 2005 e 2006.
Depois disso, em tópico absolutamente sucinto, coloca:

O referido Anexo consta em fls 755 a 765. Trata-se de tabela com 4 colunas,
“data”, “histórico”, “documento”, “valor”. A coluna documento está vazia para todas as linhas.
A partir de fls 767, ao fim das tabelas em que constam os “valores a tributar”, encontramos a
seguinte mensagem “nestes depósitos foram aceitos valores parciais do valor depositado”. No
auto de infração, item 001 (fls 777), a respeito da “omissão de receitas – depósitos bancários não
contabilizados” não consta nenhuma informação adicional sobre o tema.
Diante desse cenário, percebe-se que, apesar de ter sido feita de forma sucinta, é
plenamente possível compreender a análise da documentação feita pela autoridade fiscal: não foi
apresentada documentação hábil e idônea para demonstrar a origem de determinados depósitos
bancários, apesar das 14 intimações feitas no cuidadoso trabalho da fiscalização.
Assim, sem razão a Recorrente, que não trouxe qualquer demonstração de todos
os vícios que, genericamente, imputa ao trabalho da fiscalização. Quais valores foram
indevidamente tributados? Em que parte o trabalho foi incerto? Ou seja, afirma existirem
supostos erros e nulidades, mas nem mesmo tenta demonstrá-los. O contribuinte, portanto, não
logrou êxito nesse processo de provar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão
fazendária, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, do art. 36 da Lei no 9.784/99 e do
artigo 333 do Código de Processo Civil.
De outro lado, analisando o TVF em conjunto com o restante da documentação
acostada aos autos, verifico que a fiscalização se baseou nos documentos fiscais apresentados
pelo próprio contribuinte (cheques, contratos, etc). Foram apresentados demonstrativos com os
depósitos, requerendo-se que a contribuinte justificasse com documentos hábeis e idôneos a
origem dos recursos depositados.
Ponto que deve ser esclarecido é: de fato, a hipótese de tributação prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96 enseja presunção relativa, que somente pode ser afastada com apresentação
de prova em contrário pelo contribuinte. Essa instrução probatória deve ser apresentada
individualmente, na forma de documentação hábil e idônea e no momento processual correto.
Assim, não há qualquer nulidade que macule o presente auto de infração, seja com
base no art. 142 do CTN, art. 10 do Decreto 70.235/72 ou art. 2o da Lei n. 4.717/1965.

2. Mérito
Passo à análise do caso no pé que se encontra. Para tanto, faço uso das razões
apresentadas pela DRJ a respeito da documentação constante nos autos, com fulcro no artigo 50,
§1o da Lei n. 9.784/99:
Como se vê, o cerne da questão é a apresentação de documentos que comprovem a
origem dos depósitos.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

No caso em comento, a interessada afirma que, por ser uma empresa que administra
aluguéis imobiliários, os depositantes são inquilinos que depositam os valores de
aluguéis, sendo que posteriormente a empresa repassa tais valores líquidos aos
proprietários.
Destaque-se que há depósitos que não são relativos a aluguéis, mas correspondem a
sinal na venda de imóveis em que a imobiliária atua como intermediária (fls. 4186 a
4192), ou valores relativos a ação de despejo.
Portanto, tais depósitos seriam a origem dos recursos, cabendo a interessada comprovar,
individualizadamente, através de recibos, contratos em que constem o valor dos
aluguéis ou qualquer documento, que cada valor que consta do extrato bancário
corresponde a um certo aluguel.
A interessada informa na impugnação que anexou, em sua grande maioria, os
comprovantes de caixa que fazem a composição do valor do aluguel recebido dos
locatários, alguns totalmente em cheque, outros em dinheiro e, em algumas situações,
alguns cheques e o complemento em dinheiro.
Na verdade, os documentos que servem para alguma comprovação foram apresentados
durante a fiscalização nos volumes e organizados nos anexos. Junto com a impugnação
não foi anexado qualquer documento comprobatório. Atente-se que nem todos os
depósitos bancários foram lançados. Tal fato é comprovado através da análise dos
Termos de Intimação Fiscal, onde a autuante anexa uma planilha com os depósitos e
solicita a origem dos mesmos. Diversos depósitos foram comprovados e não foram
lançados, outros foram lançados em parte. Somente os depósitos para os quais não
foram apresentados documentos comprobatórios foram objeto da autuação. Como
exemplo tem-se o Anexo I onde constam, nas fls. 3481 a 3498, os demonstrativos que
indicam os valores comprovados, sendo indicado o no do documento comprobatório,
além dos depósitos que tiveram comprovação parcial.
Em tese, a comprovação pode ser feita através de cópias legíveis de contratos de
locação de imóveis, contratos entre os proprietários e a imobiliária, especificando os
valores dos aluguéis e a parte relativa à imobiliária, recibos com os pagamentos
efetuados pelos inquilinos, cópias de cheques, boletos de pagamento, ou qualquer outro
documento que demonstre a origem dos depósitos bancários.
Contudo, estes documentos por si sós são insuficientes. O contribuinte tem que fazer a
perfeita correlação entre os valores que constam dos extratos bancários de depósitos e
os montantes recebidos dos inquilinos, de acordo com o tipo de depósito. Se consta no
extrato que houve um depósito em cheque de uma determinada quantia, tem que constar
dos recibos que tal valor foi pago através de cheque. Tudo isso detalhado através de
planilhas com as correlações entre estes valores.
Observe-se que nos anexos constam boletos, recibos, relatórios de gerenciamento de
imóveis, demonstrativos explicando quem fez o depósito, contudo, não há documentos
que façam a correlação entre os depósitos feitos nas contas da empresa e valores que
foram repassados aos locadores, de modo a identificar a receita da empresa. Este foi o
motivo pelo qual os documentos não foram aceitos pela autuante.
Analisando-se a documentação relativa aos valores autuados, verifica-se que não há
coincidência entre os valores depositados e os valores pagos. Há diversos casos em que,
nos comprovantes de depósitos bancários, por exemplo, há descrição de que certo
pagamento foi feito em cheque, porém no recibo ou nos boletos fornecido pela
RIOALUG, consta que parte do valor foi pago em cheque e parte foi pago em dinheiro,
ou seja, o recibo não está em consonância com o comprovante e vice-versa.
Há casos em que consta dos boletos que o pagamento foi feito em cheque, mas não
consta a cópia do cheque ou a descrição completa do cheque. Também há situações em
que, no comprovante de depósito bancário, há diferenças entre o valor depositado e o
valor que consta no boleto, que comprovaria o recebimento do dinheiro. Constatou-se
também o recebimento de valores relativos a ação de despejo sem comprovação do
repasse ao proprietário e sem cópia do cheque. O extrato do processo judicial não
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.760 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000360/2010-13

especifica o valor, o recibo está sem assinatura. Há casos em que a imobiliária atua
como intermediária na venda de imóveis e recebe o dinheiro do sinal, que em geral fica
com a própria imobiliária como parte de sua comissão, o que configura renda da
empresa. Além disso, o documento não tem a assinatura do comprador. Na fl. 4014, há
uma cópia de cheque que não se relaciona a qualquer outro documento.
Veja-se que a DRJ afirma quais seriam os elementos de prova a serem
apresentados para reverter a presunção do artigo 42 da Lei n. 9.430/96, mas a contribuinte em
seu recurso ao CARF nada de novo apresenta, limitando-se a copiar sua impugnação e dizendo
que inexistiram maiores diligências in casu. Traz ainda jurisprudência administrativa e judicial
anterior à mudança da lei em 1996, que trouxe a presunção de omissão de receitas pelos
depósitos de origem não comprovada.
Assim, deve ser mantida a autuação pela omissão de receitas, contra a qual não
conseguiu se contrapor por meios de prova adequados a contribuinte. Esse entendimento se
aplica ao IRPJ bem como as demais tributos aqui controlados por serem dele reflexos.
Dispositivo
Por tudo quando exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 5296
DF CARF MF
Original